Tribunal: TJDFT
Processo: 0707872-96.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO SUSCITADA EM CONTESTAÇÃO. REJEIÇÃO NA SENTENÇA. PARTE INTERESSADA QUE NÃO INTERPÕE APELAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA. TEMA NÃO DEVOLVIDO À INSTÂNCIA REVISORA. PRECLUSÃO. VÍCIO ELENCADO NO ART. 1.022 DO CPC. NÃO VERIFICAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. É possível a oposição de embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material eventualmente verificado no decisum (art. 1.022 do CPC).
2. Inexiste o vício de omissão apontado nos embargos de declaração se o embargante não se insurgiu na via adequada e em momento processual próprio, seja por meio de apelação ou recurso adesivo, quanto à sentença no ponto em que rejeitou a sua preliminar litisconsórcio passivo necessário e necessidade de inclusão da União Federal no polo passivo da demanda. 2.1 Matéria que, por inércia da parte interessada, restou alcançada pela preclusão. 2.2 Ausência de omissão no acórdão embargado, pois a questão apresentada como omissão não foi devolvida à instância revisora e não tinha que ser tratada no julgado.
3. Conforme previsão do art. 1.025 do CPC, a oposição de embargos de declaração pela parte, com observância dos limites previstos no art. 1.022 do CPC, já se mostra hábil a indicar o prequestionamento necessário para a viabilidade dos Recursos Especial e Extraordinário
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.